Tribunal: TJSP
Processo: 1046559-72.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Demora por parte da Administração Pública quanto à expedição da certidão de liquidação de tempo de contribuição – Caracterizada ofensa ao direito líquido e certo – Direito de obtenção de certidão, nos termos do art. 114 da Constituição Estadual – Sentença concessiva da ordem mantida – Reexame necessário desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1046559-72.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ELAINE BALBINA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1046559-72.2019.8.26.0053
2
Comarca:
São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Cynthia Thomé
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Recorrida:
ELAINE BALBINA PEREIRA
“REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA
Demora por parte da Administração Pública quanto à expedição da
certidão de liquidação de tempo de contribuição Caracterizada
ofensa ao direito líquido e certo Direito de obtenção de certidão,
nos termos do art. 114 da Constituição Estadual
Sentença
concessiva da ordem mantida Reexame necessário desprovido.”
VOTO 29448
MANDADO
DE
SEGURANÇA
impetrado
por
ELAINE BALBINA PEREIRA em face do DIRETOR PRESIDENTE DA
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e do DIRETOR REGIONAL
DE ENSINO I, aduzindo, em síntese, a violação a direito líquido e certo de
obtenção de certidão de tempo de contribuição requerida há mais de um ano e
meio.
A r. sentença de fls. 70/73 concedeu a segurança.
Há reexame necessário.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1046559-72.2019.8.26.0053
3
A Constituição do Estado de São Paulo, ao estabelecer o
direito dos cidadãos ao recebimento de certidão para a defesa de seus direitos
e esclarecimento de situações de seu interesse pessoal, assim dispõe:
“Art. 114. A administração é obrigada a fornecer a qualquer
cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de
situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de dez dias
úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena
de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou
retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverá atender às
requisições judiciais, se outro não for fixado pela autoridade
judiciária.”
No presente caso, houve o transcurso de considerável
período de tempo e não fora expedida a certidão de liquidação do tempo de
contribuição.
Diante disso, restou clara a omissão da Administração
quanto à expedição do documento e o descumprimento de preceito da
Constituição Estadual, que prevê o prazo de dez dias úteis para o
fornecimento de certidões.
É certo que o prazo estipulado no supracitado art. 114 é
exíguo em muitos casos. Contudo, a demora de mais de ano no atendimento
do pleito da impetrante foge ao sentido de razoabilidade.
A jurisprudência já se manifestou no sentido que:
“MANDADO DE SEGURANÇA Servidor Público Pretensão
objetivando a expedição da certidão de tempo de serviço, vez que
já decorrido o prazo legal Juízo "a quo" que concedeu a ordem,
fixando prazo de 15 dias para atendimento da determinação, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1046559-72.2019.8.26.0053
4
pena de responsabilidade multa diária fixada no valor de R$
200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais) em razão do descumprimento da medida liminar confirmada
na sentença Reexame necessário não provido.” (TJSP; Remessa
Necessária Cível no 1014506-43.2016.8.26.0344; Rel. Des. Paulo
Dimas Mascaretti; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 06/02/2018);
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Inadmissível a demora de
quase dois anos para expedição de certidão de liquidação de
tempo de serviço, documento hábil para instruir pedido de
aposentadoria, expedida pela Administração fora do prazo legal.
Inobservância do disposto nos artigo 126, § 22 da CE e 37, caput
da CR. Direito à indenização pelos dias trabalhados em excesso.
Cabimento. Aplicação da teoria do risco administrativo.
Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP;
Apelação no 1052137-89.2014.8.26.0053; Rel. Des. Coimbra
Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 05/10/2015).
Diante disso, as autoridades impetradas tinham o dever
de tomar as providências necessárias para expedição da Certidão por Tempo
de Contribuição, o que, verifica-se, somente ocorreu após a prolação da
sentença (fls. 85/101).
Ante o exposto, mantenho a r. sentença de concessão da
segurança, tal qual proferida.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
REEXAME NECESSÁRIO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG